Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-29.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008135-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANA DE AMORIM - CPF: 012.115.301-08 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA
– QUITAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DO PROTESTO
–
PROTESTO DEVIDO
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
COMPETE AO DEVEDOR A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO REGULARMENTE EFETIVADO
– TEMA 725 DO STJ – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O protesto fora procedido pela inadimplência do Apelado diante do não pagamento de fatura de energia elétrica dentro do prazo de vencimento, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito por parte da Apelante, consubstanciando os fatos em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar.

2.
Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, promover o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos que fixou a tesa do Tema Repetitivo n. 725 do STJ
.

3.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 1008135-29.2022.8.11.0002
, movida por
ROSANA DE AMORIM
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, para declarar inexistente o débito questionado referente ao valor de R$ 350,43 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), bem como condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A Apelante sustenta (id. 249840217), em síntese, a necessidade de que a sentença recorrida deve ser reformada na medida em que, ao condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção do protesto após o pagamento da dívida, não se teve em conta o fato de que o cancelamento do protesto pode ser solicitado por qualquer interessado, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/97.

Segue argumentando, que a condenação também deve ser revista no tocante ao reconhecimento do dever de pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito; isso porque, a negativação se deu em função do exercício regular do direito, considerando que o débito em questão era datado de 25/01/2021, mas só foi quitado em 05/08/2021 e o protesto se deu em 21/06/2021, ou seja, no interregno entre essas duas datas.

Por fim, sustenta que
“é de suma importância ressaltar que a empresa credora não tem o dever de notificar o devedor de que irá proceder à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 249840221) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 202993157).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 1008135-29.2022.8.11.0002
, movida por
ROSANA DE AMORIM
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, para declarar inexistente o débito questionado referente ao valor de R$ 350,43 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), bem como condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Consta dos autos, que a Requerente ajuizou a presente ação sustentando que foi surpreendida com uma restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu por ordem da Requerida referente a um débito no valor de R$ 350,43 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), oriundo da unidade consumidora UC: 6/2790716-1, o qual fazia referência a um débito vencido em janeiro de 2021 que já se encontrava quitado.

Diante desse contexto, requereu, no mérito, a procedência da ação para
“declarar a inexistência do débito ora debatido, determinando que a Requerida proceda as baixas necessárias, sob pena de multa diária a ser fixada e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a inclusão indevida do nome da Requerente junto aos órgãos de proteção órgãos de proteção ao crédito do Consumidor”
.

A Requerida apresentou sua contestação (id. 249840192) esclarecendo, no que diz respeito aos fatos, que o pagamento da fatura protestada ocorreu dois meses após o protesto, uma vez que o débito discutido nos autos venceu no dia 25/01/2021, no dia 21/06/2021 foi levada à protesto e apenas no dia 05/08/2021 a Requerente realizou o pagamento da dívida.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
, conforme consta no relatório, ao fundamento de que
“embora comprovada a relação jurídica entre as partes, a permanência da negativação após o adimplemento do débito se mostra indevido.”
.

A Requerida, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Com razão a Apelante
.

Pois bem.

Compulsando os autos detidamente, é possível constatar que a controvérsia se cinge na discussão acerca da responsabilidade pela baixa de protesto de dívida quitada.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, promover o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos que fixou a tese do Tema Repetitivo n. 725 do STJ. Vejamos:

Tema Repetitivo n. 725 -
“No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.”
.

Nesse contexto, vale ressaltar que o ato de protesto levado a efeito pela Requerida constituiu o exercício regular de um direito, uma vez que o
débito discutido nos autos venceu no dia 25/01/2021, o protesto se deu no dia 21/06/2021 e o pagamento do débito só foi efetuado pela Requerente no dia 05/08/2021.

Para tanto, destaco abaixo trecho do relatório da Unidade Consumidora da Requerente com as informações de pagamento (id. 249840193), constando em destaque as informações do referido débito, entre elas a data de vencimento em (25/01/2021) e a data de pagamento (05/08/2021) e destaco também o documento em que consta a data do protesto (id. 249840156):

Assim sendo, restou comprovado que o protesto ocorreu antes de realizada a quitação, portanto, incumbia à Requerente, ora Apelada, o procedimento para baixa do protesto, conforme o artigo 26 da lei 9.492/1997 e o entendimento do Tema 725 do STJ.

Contudo, de acordo com os autos, não fora tomada a providência por parte da Requerente, assim como não ficou demonstrada a irregularidade no protesto, de modo que não restou configurado o ato ilícito, o que afasta a pretensão por indenização por dano moral.

A propósito:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PROTESTO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO – PROTESTO REALIZADO EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 725 –INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se ser inquestionável entre as partes ser de responsabilidade do devedor, após a quitação da dívida, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “Tema 725”.

Se o protesto foi feito no exercício regular do direito do credor, ante a pendência financeira do autor ao tempo do protesto levado a efeito, afasta-se a ocorrência de ilícito pela negativação ocorrida.
(TJ-MT - N.U 1001065-65.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RETOMADA DO VEICULO – BAIXA DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrada a inadimplência do contrato de alienação fiduciária, o devido ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive julgada procedente, bem assim ser legítimo protesto do nome do devedor fiduciário ocorrido durante o período da inadimplência e, ainda, que este não diligenciou no sentido de baixar o protesto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória.

Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda. (
TJ-MT - N.U 1016403-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Ora,
se o protesto era legítimo, como no caso dos autos em que o Requerente só quitou os débitos depois de efetivado o protesto, competia ao próprio Requerente, na condição de devedor, providenciar a baixa das restrições em seu nome, não podendo atribuir tal função à Requerida, tampouco ser indenizado pela manutenção do apontamento; mesmo porquê, não consta nos autos a resistência da Requerida no fornecimento da carta de anuência para efetivação da baixa do protesto ou mesmo o pedido de fornecimento da referida carta por parte do Requerente
.

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para julgar improcedente a demanda.

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial
, para condenar a Requerente, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025